Tribunal: TJSP
Processo: 1021674-67.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REAJUSTES DE VENCIMENTOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REAJUSTES DE VENCIMENTOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021674-67.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados AVELA ROSA GONZAGA, GONÇALO
GUIMARÃES, AILTON DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, CASSIA
APARECIDA DOS SANTOS, DARLENE ANDRADE SILVA, DIVA APARECIDA
PEREIRA DE MOTOS MORELLI, ELENA FELIX DE CARVALHO, EUNICE MITIE
IAMADA, IOLANDA NOTTE, JAKSON RIBEIRO, LIGIA PINA, LUCILENE DA
SILVA MESQUITA, MARLI DE VASCONCELOS, MARIA DE NAZARÉ FARIAS
CORREA, MARLENE DE OLIVEIRA ESCHER, NAIR MARSOLA OLIVEIRA,
NEWTON MITSUO WATANABE, OSWALDO RAFAEL FANTINI, SANDRA
SIMÕES DE ABREU LESSI, SILVANA SANTOS DE SILVA, TÂNIA APARECIDA
DA SILVA FERREIRA e YARA AMÁLIA IZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o acórdão
anteriormente prolatado, considerada as precitadas decisões do C. STF e C. STJ
como razão de decidir. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021674-67.2014.8.26.0053 -Voto no 10.876 - LA
2
Apelação n° 1021674-67.2014.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Avelana Rosa Gonzaga e Outras
Comarca: São Paulo 9a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 10.879
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REAJUSTES DE
VENCIMENTOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Lei no
11.960/09 Juros e correção monetária Reexame da matéria à
luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC RE no 870.947/SE, Tema
no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C.
STJ Adequação do julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento às r. decisões proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 291/293 e 294/295), a
controvérsia relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de
juros de mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 257/267) e
recurso extraordinário (fls. 273/279) nos autos, abordando a questão sobre a
incidência da Lei no 11.960/09, na apuração do débito, tema este julgado
pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C. STJ, Tema no 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021674-67.2014.8.26.0053 -Voto no 10.876 - LA
3
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 286.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021674-67.2014.8.26.0053 -Voto no 10.876 - LA
4
os fins a que se destina.

Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 245/254, cabendo
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo para o pagamento das importâncias
devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao mês até
julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c) taxa de juros
correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança após o advento
da Lei n° 11.960, de 30.06.09.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de julho/2009.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)